Tribunal: TJDFT
Processo: 0749401-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749401-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE MIRANDA MARTINS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCUS VINICIUS DE MIRANDA MARTINS contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial no 0708759-39.2020.8.07.0001, em que contende com BANCO BRADESCO S/A. A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora do agravante (ID 76343352): “Insurge-se, o executado, por meio da impugnação de ID 73910289, contra ato de constrição judicial, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora de quantias encontradas em suas contas bancárias. Argumenta que a constrição recaiu sobre verba salarial, notoriamente impenhorável, motivo pelo qual deve ser desconstituída. Assevera, ainda, que o bloqueio compromete o pagamento de despesas essenciais, como moradia, plano de saúde, escola do filho, dentre outras. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 75247917, refutando as alegações do executado e pugnando pela manutenção da penhora. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o” Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso dos autos, o executado não comprovou que o bloqueio recaiu sobre proventos salariais, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Embora tenha anexado ao feito o contracheque de ID 73910288, não logrou êxito em demonstrar que a penhora eletrônica incidiu sobre os referidos valores. Sequer trouxe aos autos extrato bancário, não sendo possível aferir, inclusive, se as despesas informadas são, de fato, capazes de comprometer a sua capacidade financeira. Não restou demonstrado, portanto, que o bloqueio judicial recaiu sobre verba protegida pela impenhorabilidade, ônus atribuído à parte executada, conforme acima explicitado. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio sobre as quantias indisponibilizadas. A fim de evitar tumulto processual, inative-se a petição de ID 74145526 (embargos à execução) e demais documentos que a acompanharam, até mesmo porque já houve distribuição sob o no 0733156-65.2020.8.07.0001. Sem prejuízo, ao exequente, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito e indicando bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito, extirpadas as quantias penhoradas nestes autos.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão agravada. Afirma que tais valores bloqueados dizem respeito sim à remuneração do agravante, decorrente do exercício de seu cargo enquanto servidor público federal junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme extrato bancário juntado nos autos, sendo, por isso, impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC/2015. Sustenta que a remuneração (salário) somente pode ser penhorada, quando o executado perceber valor acima de 50 (cinquenta) salários mínimos, conforme dispõe o art. 833, inc. IV e § 2o do CPC/2015, o qual garante a dignidade do ser humano, impedindo que a dívida retire do devedor os elementos mínimos ao seu sustento e de sua família. Afirma que ainda que não fosse impenhorável o salário do agravante, suas despesas essenciais não permitiriam que houvesse até mesmo bloqueio de parcela de sua remuneração, já comprometida com outros empréstimos consignados. A título de demonstração, as despesas atuais do agravante são as seguintes, para além daquelas já constantes de seu contracheque: (a) condomínio no valor de R$ 600,00, (b) aluguel no valor de R$ 1.800,00, (c) escola do filho no valor de R$ 1.960, (d) fatura do celular no valor de R$ 219,98, (e) plano de saúde no valor de R$ 600,00, (f) pensão alimentícia no valor de R$ 800,00, (g) alimentação e vestuário no valor de R$ 2.000,00, totalizando R$ 7.979,98. Apesar de o agravante ter uma boa remuneração bruta, acabou por se endividar nos últimos anos, em decorrência de problemas familiares, tal como doença, separação etc., de modo que foi contraindo empréstimos para saldar outros empréstimos e acabou, igualmente, por perder o cargo comissionado que exercia, deixando-o ainda mais em situação financeira complexa. Com efeito, atualmente, o agravante percebe remuneração líquida de R$ 9.202,97. Portanto, abatendo-se as despesas fixas listadas, no montante de R$ 7.979,98, não restam mais que R$ 1.000 (mil reais) para outras despesas do dia-a-dia. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, foi realizado o pagamento do preparo conforme ID 21390227 e 16487842. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 20/3/2020, pelo Banco Bradesco S/A, em desfavor Marcos Vinicius Miranda Martins, em que pugnam pelo pagamento de R$ 423.338,11, diante da inadimplência de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento – no 700/2370398 (ID 17958816). Por meio da decisão de ID 73475380, foi deferida a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Por meio do sistema SISBAJUD foi penhorado o valor de R$ 8.546,05 das contas de titularidade do agravante (ID 75110555). O agravante se insurge em relação à penhora afirmando que os valores bloqueados têm natureza salarial. Em que pesem os fundamentos do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Conforme contracheque de ID 73910288, o executado, ora agravante, é servidor público, ocupando o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, e percebe salário mensal bruto de R$ 27.058,23 e, depois de efetuados os descontos obrigatórios (plano de seguridade social no valor de R$ 2.981,56, Imposto de Renda de R$ 5.573,63 e auxílio alimentação de R$ 458,00), o salário líquido é de R$ 18.018,04. Considerando os empréstimos compulsórios, o agravante recebe o montante líquido de R$ 9.202,97. É possível observar que no valor bloqueado nas contas do agravante, no montante de R$ 8.546,05, apenas R$ R$ 6.906,75 foram descontados na conta-salário do agravante, na instituição financeira CECM SICOOB EXECUTIVO (ID 75110555). Tal valor corresponde a cerca de 38% do salário líquido do executado. Com efeito, revela-se razoável a redução da penhora efetivada na conta-salário do devedor, de 38% para 20% do salário líquido do agravante, de forma a garantir a satisfação de parte da dívida. Ou seja: de R$ 6.906,75 para R$3.603,60. Ademais, importante ressaltar que os valores encontrados nas demais contas de titularidade do agravante devem permanecer penhorados, porquanto não houve comprovação de sua natureza salarial. No caso, a penhora do referido montante preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, deve-se deferir em parte o pedido do agravante para que, na conta-salário (CECM SICOOB EXECUTIVO), seja desbloqueado apenas o montante de R$ 3.303,14, referente ao que supera os 20% do salário líquido do agravante, devendo ser mantido o bloqueio relativo ao montante de R$ 5.242,91, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Defiro em parte do pedido de liminar para determinar o desbloqueio do montante de R$ 3.303,14 (três mil trezentos e três reais), na conta-salário do agravante no 111.775-0 (CECM SICOOB EXECUTIVO). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator